Tribunal: TJMT
Processo: 1027893-18.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027893-18.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), JOSE DENILSON DOS SANTOS MATOS - CPF: 961.076.261-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/69 - NOTIFICAÇÃO - AR "NÃO PROCURADO" - TEMA 1.132 DO STJ - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1027893-18.2023.8.11.0015 proposta em face de
JOSE DENILSON DOS SANTOS MATOS
, que indeferiu a petição inicial, e consequentemente, JULGOU EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 434, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega a validade da notificação extrajudicial acostada aos autos.

Defende que basta a comprovação da mora mediante o envio e notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual e da prescindibilidade da prova da entrega (Tema 1.132 – STJ – RESP 1.951.662/RS (2021/0238511-3).

Consigna para o regular processamento da ação de busca e apreensão bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, quais sejam: a existência do contrato e a comprovação da mora que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Assim, assevera que “
o recorrente encaminhou notificação extrajudicial no local apontado no ato da contratação como sendo o endereço do financiado, mas sua recepção restou prejudicada, pois o mesmo não retirou na agência dos correios a correspondência que lhe foi encaminhada.”.

Menciona que “
havendo o credor cumprido com sua obrigação, tendo remetido a notificação para o endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato, tem-se por eficaz a comunicação
”.

Alega que o Superior Tribunal de Justiça, em recentíssima decisão proferida pela 4.ª Turma, no julgamento do recurso especial n.º 1237699-SC, afirmou que está consolidado no STJ o entendimento de que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento.

Afirma que a documentação anexa à inicial faz prova cabal de que a notificação foi endereçada ao domicílio do Recorrido, conforme assim declarado no contrato em debate, cumprindo com o requisito legal da do Decreto Lei n.º 911/69.

Ainda, alega que o endereço constante na notificação é o mesmo indicado no contrato e nos demais documentos apresentados pelo Recorrido quando da contratação do financiamento, assim, em acatamento ao posicionamento jurisprudencial já pacificado, a inicial deve ser recebida e processada regularmente.

Ao final, requer o recebimento do presente RECURSO DE APELAÇÃO e posteriormente seja provido para DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1027893-18.2023.8.11.0015 proposta em face de
JOSE DENILSON DOS SANTOS MATOS
, que indeferiu a petição inicial, e consequentemente, JULGOU EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 434, ambos do Código de Processo Civil.

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em analisar se a notificação extrajudicial envidada para o endereço indicado no contrato e devolvida ao remetente com a observação “não procurado” é hábil para constituição de devedor em mora, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Esta foi a tese fixada na ocasião.

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o simples envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para comprovar a mora.

De fato, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, e, ao que tudo indicada não foi recebida pela seguinte questão: “Não Procurado”.

Assim, cabe a aplicação do tema, pois, se o endereço fornecido no contrato não permite a entrega, a frustação da notificação resulta, tão-somente, da desídia do próprio devedor.

Caberia ao devedor, assim como nos casos de logradouro de difícil acesso e sem entrega, dirigir-se a agencia postal para retirada de notificação, já que indicou endereço que não permite entrega, deve ser assim, considerada válida a notificação expedida.

À vista disso, comprovada a constituição em mora da parte devedora, resta configurada a presença do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo o caso de se cassar a sentença.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024